Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-29.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006630-29.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (RECORRENTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (RECORRIDO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006630-29.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):
Agnaldo Valdir Pires

Recorrido(s):
Município de Primavera do Leste

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta: 354

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO ANULADO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 473 DO STF – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, postula a reforma da sentença proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Sustenta o recorrente que foi aprovado em concurso público para o cargo de Procurador Jurídico do Município reclamado, consoante Edital no 001/2017, porém o certame restou anulado pela Administração.

3.

Aduz que houve notificação por parte do Ministério Público a respeito de possível conluio entre este recorrente e a banca examinadora do concurso, mas que o órgão ministerial concluiu que não haviam provas da fraude.

4.

No mais, defende que não foi comprovada qualquer irregularidade concreta na realização do certame, mediante demonstração de
“prejuízo ou favorecimento causado pela identificação nominal do Recorrente”
.

5.

Parecer do Ministério Público no ID 148738650,
informando o desinteresse a subsidiar a intervenção neste feito
.

6.

Da análise dos autos, ficou demonstrado que a
anulação do concurso público em espeque decorreu da conclusão de que houve comprometimento da seriedade do certame, com ofensa aos princípios da igualdade e da impessoalidade, pois não teria sido preservado o sigilo da identidade dos candidatos para fins de correção das provas discursivas, eis que os cadernos de provas e os gabaritos tiveram identificação nominal e assinatura dos examinandos.

7.

Pelo que se extrai dos autos, não há como se imputar ao Município uma conduta ilícita pela anulação do referido certame.

8.

Saliente-se que o juízo acerca das violações não se deu por meras conjecturas insustentáveis, ou por simples arbítrio particular do Administrador Público, mas pautou-se em procedimento investigatório dirigido pelo Ministério Público, cujas conclusões finais serviram de alicerce para a decisão administrativa ao final tomada.

9.

Diante da constatação real de violação aos princípios que regem o concurso público, impõe-se para o administrador o dever de anulação do concurso, sobretudo em respeito ao disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

10.

No mesmo seguimento, conclui-se que não poderia o concurso ter sido anulado em momento anterior, por não estarem ainda comprovados os indícios de que realmente ocorrera lesão aos princípios constitucionais, situação que somente foi estampada após sindicância quanto a possível fraude perpetrada no certame.

11.

Registre-se, por oportuno, que, em atenção ao princípio da legalidade, a Administração Pública não só pode, como deve, anular os atos por ela praticados quando verificar que restou evidenciada alguma ilegalidade.

12.

Assim, vislumbrando-se que o feito administrativo observou o devido processo legal pertinente à espécie, bem como que houve adequada fundamentação da decisão de anulação, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da conduta da Administração, ressalvadas hipóteses de evidente ilegalidade, o que não é o caso desta demanda (nesse sentido, STJ - RMS: 67363 PI 2021/0290795-4, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ 30/03/2022).

13.

Especificamente, tratando-se de concurso público, cumpre à Administração Pública preservar a idoneidade dos procedimentos para provimento em cargos públicos, impondo-se, como consectário de lisura e preservação ao princípio da legalidade e impessoalidade, a sua anulação, quando assim recomendado pelas circunstâncias fáticas.

14.

Sobre o tema, precedente do E. TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSO – AFASTADA - ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU AVALIAÇÃO – INDICIOS DE VAZAMENTO DAS PROVAS – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – SÚMULA Mo 473/STF – INEXISTENCIA DE ILICITUDE - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE MT PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.

O Ato de cancelamento da avaliação teve amparo nos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa, no intuito único de garantir a genuína competição e seleção dos candidatos, em igualdade de condições.

A Adminsitração Pública tem o dever de assegurar a lisura do certame, tal como fez.

Não sendo constatada a existência de conduta ilícita por parte dos requeridos, não subsistem os pedidos de indenizações por danos morais e materiais.

(N.U. 00359947120098110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)

15.

Destarte, o ato administrativo que determinou a anulação do concurso público em referência alcançou plena validade, não havendo razões para a reforma do julgado.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

18.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023